Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704969-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEY FRANCO VIEIRA CASTRO AGRAVADO: FLAVIA ROBERTA FERNANDES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidney Franco Vieira Castro contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 184508256 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Flávia Roberta Fernandes, processo n. 0701426-76.2024.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: 1.Trata-se de ação de conhecimento promovida por SIDNEY FRANCO VIEIRA CASTRO em desfavor de FLAVIA ROBERTA FERNANDES, na qual requer a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: “seja deferida tutela de urgência no sentido de determinar a requerida que proceda a imediata ligação da água, bem como se abstenha de efetuar o corte da energia elétrica e água, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)” Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.),Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se vislumbra a possibilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, porquanto, a questão relativa ao corte de água do imóvel pela parte ré e a possibilidade do corte de energia demandam a devida dilação probatória, a fim de se verificar se a parte ré efetuou a remoção do hidrômetro como forma de forçar o autor a desocupar o imóvel, a qual não se revela, em sede de cognição sumária, comprovada. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...) Em razões recursais (Id 55730155), o agravante formula, de início, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que, em razão do atraso no pagamento de aluguéis, em 19/1/2024, foi surpreendido com o corte do fornecimento de água do imóvel locado, promovido pela agravada, a qual removeu o hidrômetro da residência. Assinala ter a agravada noticiado, em 23/1/2024, que também procederia ao corte da energia elétrica do imóvel. Sustenta morar no imóvel alugado em companhia de sua mãe, idosa de 71 anos que se encontra em delicado estado de saúde, dependente de seus cuidados e de equipamentos indispensáveis à manutenção de sua vida. Argumenta ter a requerida impedido o acesso a um serviço essencial a sua subsistência e de sua família, mediante a remoção da peça hidráulica do local. Reputa preenchidos os pressupostos para a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, pois “O acesso aos serviços de fornecimento de água e energia elétrica são fundamentais para a subsistência e o bem-estar do agravante e de sua família” e “A interrupção desses serviços pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, como a impossibilidade de habitar o imóvel de maneira adequada, comprometendo a saúde e o bem-estar do agravante e de seus familiares, ferindo a dignidade humana e o direito à moradia”. Ao final, requer: a) A concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, por ser pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC; b) seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil. c) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, com o deferimento, em definitivo, da tutela antecipada, determinando que a parte agravada promova a religação do fornecimento de água, bem como se abstenha de promover a interrupção do fornecimento de energia elétrica do imóvel locado, sob pena de multa diária. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita. Pedido pendente de análise em primeiro grau. Requisito de admissibilidade. Preparo. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi definitivamente apreciado pelo juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, e o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo art. 1.072, III, do Código de Processo Civil. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o magistrado a quo ainda não analisou o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, uma vez que determinou esclarecimentos e a apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência (Id 184508256 do processo de referência), razão pela qual o pedido foi reiterado no presente recurso. Como verificado, o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, a declaração de hipossuficiência e o formulário para avaliação da hipossuficiência apresentados pelo agravante à Defensoria Pública (Ids 186220832 e 186220824 do processo de referência), indicam indisponibilidade financeira do recorrente para suportar as custas e despesas processuais. Oportuno ressaltar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ele demonstrada para o patrocínio da demanda. Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Dentro desse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, porém, apenas para análise da admissibilidade do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados em parte tais requisitos. O cerne da questão está em verificar, em exame perfunctório, se é possível impor à agravada obrigação de fazer, consistente na religação do fornecimento de água ao imóvel, bem como obrigação de não fazer, relativa à abstenção de efetuar o corte da energia elétrica e da água do imóvel. A tese central aduzida pelo agravante é de que a conduta da agravada impediu o acesso do agravante e de sua genitora, idosa em delicado estado de saúde, a serviço essencial, indispensável para manutenção de suas vidas. O i. juízo de origem considerou incabível a concessão de tutela de urgência, “porquanto, a questão relativa ao corte de água do imóvel pela parte ré e a possibilidade do corte de energia demandam a devida dilação probatória, a fim de se verificar se a parte ré efetuou a remoção do hidrômetro como forma de forçar o autor a desocupar o imóvel, a qual não se revela, em sede de cognição sumária, comprovada.” (Id 184508256 do processo de referência). Com razão, em parte, o magistrado. Embora a questão atinente à religação de água do imóvel, de fato, demande dilação probatória, no intuito de demonstrar se houve a efetiva retirada do hidrômetro da residência, o agravante também formulou pretensão de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de corte de energia elétrica e de água no imóvel, pedidos não analisados pelo magistrado de origem quando da apreciação da tutela de urgência pleiteada. Nesse cenário, cabe ressaltar que o agravante, Sidney Franco Vieira Castro e sua genitora Maria Izabel Vieira Castro, residem no imóvel localizado na CSB 02, Lote 07, Apt. 304, Ed. Pouso Alto, Taguatinga-DF, figurando como locatários no contrato de locação residencial acostado aos autos no Id 184457559 do processo de referência. Ressalto, por oportuno, que a agravada, locadora do imóvel, ajuizou a ação n. 0715736-24.2023.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Naqueles autos, Sidney Franco Vieira Castro, ora agravante, foi condenado a pagar à autora os débitos do aluguel em atraso e taxas condominiais em atraso, acrescidos de juros e correção monetária. Não foi determinado, contudo, o despejo do locatário, ora recorrente. Em razões recursais, o agravante não nega estar inadimplente com o pagamento dos encargos locatícios. Contudo, apesar de não pagos os alugueres, não é possível à agravada impedir, por conta própria, o fornecimento de água ao imóvel em que reside o agravante pela ação deliberada de retirar o hidrômetro do local. Da análise perfunctória dos autos, não se denota elementos aptos a embasar a conduta atribuída pelo recorrente à parte agravada. Ademais, calha ressaltar que o acesso à água e energia elétrica no imóvel se mostra indispensável à manutenção da vida dos locatários, por serem serviços públicos essenciais, mormente em relação a Maria Izabel Vieira Castro, idosa acima de 70 anos em delicado estado de saúde, conforme relatórios médicos acostados ao Id 184457558 do processo de referência. Desse modo, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante com relação à obrigação de não fazer. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial, com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e II, do CPC c/c o art. 87, I e II, do RITJDFT: 1) DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal; 2) DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência postulada pelo agravante, com o que determino à agravada que se abstenha de realizar o corte do fornecimento de água e de energia do imóvel, até o julgamento da lide, sob pena de ser penalizada com multa diária a ser oportunamente definida pelo juízo de origem. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora